Tribunal: TJES
Processo: 5001169-58.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-58.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ANDRESSA CAMPOS VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001169-58.2025.8.08.0002

RECTES.:
ANDRESSA CAMPOS VIEIRA, BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S.A.

RECDOS.: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANESTES

SEGUROS S.A. e ANDRESSA CAMPOS VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados parte autora no Id. 17595020 e da parte ré no Id. 17595025. Contrarrazões da parte ré no Id. 17595029 e da parte autora no Id. 17595033.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 17595020), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão.

Também c
onheço do Recurso Inominado interposto pela parte ré
no Id. 17595025
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17595018), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à renovação do contrato de seguro de vida após 01/12/2022; b) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 1.430,70 (mil quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), devidamente corrigidos desde os respectivos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir desta data (sentença) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela antecipada sob argumento de que a autora contratou um seguro de vida com vigência de 02/06/2020 a 01/12/2022. O contrato não possuía cláusula de renovação automática e a Autora não autorizou qualquer prorrogação após o vencimento. Mesmo após o fim do contrato, as Requeridas continuaram realizando descontos mensais na conta da Autora sem autorização. A Autora só percebeu os descontos em maio de 2025. A descoberta ocorreu durante uma análise financeira para arrolamento de bens em uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 5000797-12.2025.8.08.0002. Requereu a suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência do débito a partir de 01/12/2022, devolução em dobro totalizando R$ 2.861,40 e dano moral no total de R$ 20.000,00.

A parte autora em suas razões recursais requer a restituição em dobro dos valores descontados, a alteração do termo inicial dos juros de mora para incidir a partir do evento danoso e a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

A parte ré em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença suscitando preliminar de conexão com a ação nº 5001162-66.2025.8.08.0002. No mérito, alega a validade da contratação e da cláusula de renovação automática, a ausência de ato ilícito e de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório. Subsidiariamente, requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da Selic nos juros e correção monetária.

PRELIMINAR DE CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 5001162-66.2025.8.08.0002 (ARGUIDA PELA PARTE RÉ)

Quanto à preliminar suscitada, a conexão (art. 55 do CPC) exige identidade de pedido ou causa de pedir. Embora as partes sejam as mesmas do processo 5001162-66.2025.8.08.0002, a causa de pedir daquela demanda refere-se à venda casada em contrato de empréstimo (seguro prestamista e seguro de vida), enquanto a presente lide discute a renovação automática indevida de um seguro de vida com vigência expirada. São relações jurídicas distintas e fatos geradores autônomos. Não há risco de decisões conflitantes. Na ação nº 5001162-66.2025.8.08.0002, na qual a ré alega conexão, a autora requereu a restituição das parcelas referentes aos anos de 2020 a 2022 (Id. 70157279 daqueles autos, enquanto na presente ação a autora delimitou a restituição dos valores pagos de seguro de vida indevidamente renovado referente aos anos de 2023 a 2025 (Id. 17594994). Assim, não há risco de decisões conflitantes ou enriquecimento indevido. Ademais, a reunião torna-se inócua para fins de julgamento simultâneo no primeiro grau, já que ambos os processos já foram sentenciados, consoante art. 55, §1º do CPC e Súmula 235 do STJ, estando apenas o presente processo em fase recursal.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

A sentença foi acertada ao reconhecer a ilicitude da renovação. O Código de Defesa do Consumidor exige informação clara e adequada (art. 6º, III). Restou incontroverso que o contrato original tinha termo final em 01/12/2022. Os Réus não comprovaram que a Autora anuiu expressamente à renovação ou que recebeu as Condições Gerais contendo a cláusula de renovação automática no momento da contratação, ônus da prova do fornecedor.

A renovação automática de seguro, sem prévia comunicação ou consentimento expresso do consumidor, mormente quando implica débitos diretos em conta, configura prática abusiva (art. 39, III, CDC), ferindo a boa-fé objetiva.

Ademais, cláusulas que implicam em ônus, restrições de direitos ou obrigações automáticas (como a renovação sem nova anuência) não podem estar escondidas no meio de um contrato extenso ou redigidas em letras miúdas. Portanto, a cláusula discutida é considerada restritiva porque estende a dívida do consumidor automaticamente.

Como os Réus alegam que a previsão estava nas "Condições Gerais", e não provaram que entregaram esse documento com o devido destaque à Autora, a cláusula torna-se nula ou ineficaz perante a consumidora, o que reforça a tese de falha na prestação do serviço e a ilegalidade da cobrança posterior ao fim do contrato original.
Logo, voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à renovação do contrato de seguro de vida após 01/12/2022.

Quanto à devolução em dobro, objeto de recurso da autora
,
em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. No caso, a renovação automática sem respaldo em adesão expressa e clara não configura engano justificável, mas sim falha operacional e prática abusiva inerente ao risco do negócio, além de falha no dever de informação, a autora tem o direito à restituição em dobro dessa quantia, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de engano justificável.
Assim, voto pela reforma parcial da sentença para determinar a devolução dos valores descontados em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral objeto de recurso da parte ré
, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora. A realização de descontos indevidos em conta bancária por quase 3 anos (dez/2022 a jul/2025), apropriando-se de verba de natureza alimentar (salário/proventos), ultrapassa o mero dissabor. Houve desvio produtivo da consumidora e privação de recursos de subsistência,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Quanto ao valor do dano moral objeto de ambos os recursos
, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
entendo que o valor de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
é quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, não havendo necessidade de adequação.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora e aplicação da Súmula 54 do STJ, referente ao recurso da autora
, assento que estamos tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ. Tratando-se de cobrança posterior ao fim do contrato, a relação torna-se extracontratual (ilícito puro) ou, ainda que se considere contratual, o ilícito decorre da manutenção indevida. Como a relação jurídica foi declarada inexistente a partir de 2022, o ato é ilícito. Desse modo,
voto pela reforma parcial da r. sentença para que o termo inicial de incidência dos juros de mora, tanto nos danos materiais quanto nos morais, seja a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, já que a renovação automática foi declarada nula.

Quanto à aplicação da Taxa Selic,

ora invocada pela parte ré
, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

Recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto, reputo que até 29/08/2024 os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Assim,
reformo a sentença nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte requerente
ANDRESSA CAMPOS VIEIRA para reformar, em parte, a r. sentença a fim de determinar a devolução em dobro dos valores descontados, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e que o termo inicial de incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Também
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.
Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)